Tribunal: TJDFT
Processo: 0704317-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704317-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIANO VICENTE DA SILVA AGRAVADO: ESPÓLIO DE PAULO VICENTE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOANA D ARC RODRIGUES SILVA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Flaviano Vicente da Silva contra decisão da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravado e remeteu os autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos (ID no 79807988, proc. no 0708998-25.2020.8.07.0007). 2. O agravante, em suma, defende que há erro nos cálculos elaborados, pois a data utilizada como termo inicial dos valores estaria equivocada, na medida em que deveria ser considerada a publicação do acórdão que julgou a apelação. 3. Esclarece que o acórdão reduziu a sua obrigação de ressarcir o agravado em 80% do valor apurado (R$ 334.255,54), mantendo-se os parâmetros de atualização estabelecidos na sentença, pois não houve modificação no julgamento. 4. Como consequência que houve equívoco ao atualizar a quantia devida (R$ 66.851,10), que foi corrigida desde fevereiro de 2008, com a incidência de juros de mora a contar da citação na primeira fase da ação de prestação de contas (19/11/2008), quando deveria ser utilizada a data de publicação do acórdão (7/11/2019), conforme planilha anexada. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença e determinar nova elaboração dos cálculos, observando as diretrizes apresentadas, especialmente o termo inicial para a correção monetária e a aplicação dos juros de mora. 6. Preparo (ID no 23226676). 7. Relatado, cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 9. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 10. Apesar de sustentar que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial estariam incorretos, os parâmetros utilizados observaram os comandos judiciais constantes na sentença, os quais não foram modificados pelo acórdão, conforme ponderado na decisão recorrida: “[...] Considerando que o Tribunal foi omisso com relação à atualização do débito, permanece o teor da Sentença de ID 66785825 - Pág. 9, nesse ponto, de modo que o valor de R$ 334.255,54 deve ser reduzido em 80%, atualizado até janeiro de 2008. O valor deverá ser corrigido monetariamente a contar de fevereiro de 2008, com incidência de juros de mora a contar da citação do requerido na primeira fase da prestação de contas, ou seja, 19/11/2008. [...]” 11. Os argumentos do agravante não prosperam, pois são dissociados dos elementos documentais que constam nos autos. A atualização providenciada pelo agravado observou a data em que o último cálculo foi realizado pela Contadoria Judicial (6/10/2015, ID no 74289321), o que mitiga a alegação de que incidiu “juros sobre juros”. 12. O agravante não demonstrou que os cálculos elaborados deixaram de observar as disposições judiciais, tampouco apresentou planilha ou juntou outros elementos probatórios comprovando que houve equívoco da Contadoria Judicial quanto à inobservância das diretrizes consignadas na decisão recorrida. 13. Nas demandas individuais o cumprimento de sentença apenas inaugura uma nova fase no mesmo processo, apesar de ser regido por normas e procedimentos próprios, conforme disciplina o art. 513 e seguintes do CPC. Como consequência, inviável a rediscussão quanto aos parâmetros de correção que já foram atingidos pela coisa julgada e estão em consonância com as disposições legais sobre a matéria. 14. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo 15. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 16. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 17. Comunique-se à 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Oportunamente, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 11 de fevereiro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO